Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de disparo de arma de fogo não pode absorver o de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, pois o crime posterior (artigo 15 da Lei 10.826/03) é punido de forma menos severa que o anterior (artigo 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03).
2. Não há falar em consunção quando provado que o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida não ocorreu unicamente para a concretização dos disparos, mas tiveram desígnios autônomos. O réu confessou que havia comprado a arma, não sendo crível que o tenha feito para realizar apenas tais disparos em via púbica, os quais, aliás, afirmou terem sido feitos para atestar a aptidão da arma. Ademais, os policiais o viram retirar o artefato da cintura e dispensá-lo ao chão após o avistarem, evidenciando que mesmo após o disparo o réu preservava a posse da arma que comprou.
3. Em que pese o “quantum” da pena possibilite a fixação do regime semiaberto, o fato de o réu ser reincidente e portador de antecedentes justifica a imposição de regime prisional mais gravoso.
4. Recurso desprovido.